Tribunal: TJES
Processo: 5040285-06.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040285-06.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR SOUSA RIOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46)
.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA REDE DE ENSINO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. PROPORCIONALIDADE DA CARGA HORÁRIA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. ADEQUAÇÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido de adequação da remuneração ao piso nacional do magistério, com o consequente pagamento das diferenças salariais retroativas, em face do Município de Vila Velha/ES.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. O autor, em sua petição de ingresso, afirma que recebia remuneração inferior ao piso nacional do magistério, apresentando a planilha de id. 15722516 - Pág. 6. Constatou-se que referida planilha não corresponde à realidade dos fatos, inclusive porque o valor alegadamente recebido é inferior ao efetivamente pago pelo requerido.

4. Em nítida alteração à causa de pedir, em recurso inominado, o requerente suscita legislação municipal para defender que faz jus a progressões de carreira e que a tabela do município deve ser corrigida, aplicando-se reajuste proporcional ao do piso nacional a todos os níveis de carreira.

5. Para além da vedação de inovação recursal, com alteração da causa de pedir, tem-se que o pleito recursal não merece provimento também no mérito. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.426.210/RS (Tema Repetitivo), fixou que a aplicação do piso salarial depende de regulamentação em âmbito local, sendo vedada a incidência automática sobre toda a carreira. No caso concreto, verifica-se que o Município de Vila Velha/ES regulamentou o piso do magistério por meio das Leis Municipais nº 4.670/2008 e nº 6.773/2022, comprovando a adequação dos valores de vencimento proporcionalmente à jornada de trabalho, conforme os reajustes fixados nacionalmente.

6. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

7. Condeno a parte autora no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)